Tribunal: TJMT
Processo: 1079651-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1079651-84.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS BANCÁRIOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[LUCIN
É
IA MOREIRA DA SILVA NEVES - CPF: 378.777.391-68 (APELANTE), FL
Á
VIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDR
É
RENNO LIMA GUIMAR
Ã
ES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual, na qual a autora alega ter contratado empréstimo consignado, mas o banco teria fornecido cartão de crédito consignado, gerando descontos mensais em sua folha de pagamento por mais de 13 anos sem quitação do débito original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) se é cabível a conversão para empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) se há danos materiais e morais a serem indenizados.

III. Razões de decidir

3. Não há vício de consentimento quando o contrato de cartão de crédito consignado contém informações claras sobre a natureza do produto, taxas de juros e forma de pagamento.

4. A ausência do cartão físico não invalida o contrato quando comprovada a utilização do crédito mediante transferências bancárias.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCINEIA MOREIRA DA SILVA NEVES contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela ajuizada em face do BANCO BMG S.A., nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta,
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o negócio na forma pactuada.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais (Id. 323743369), a apelante sustenta, em síntese: a) ausência de contrato válido, alegando que o documento não possui assinatura nas principais páginas e foi preenchido posteriormente à realização do negócio; b) cobrança de valores exorbitantes, pois já pagou mais de 13 anos de parcelas e ainda consta débito original em aberto; c) vícios de consentimento, argumentando que lhe foi ofertado um produto (empréstimo consignado) mas vendido outro (cartão de crédito consignado com parcelas eternas); d) ausência de informações adequadas e claras; e) ausência de provas da existência do cartão plástico, de seu desbloqueio e de sua efetiva utilização; e f) cobrança de pagamento mínimo de forma eterna. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 323743374), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que houve regular contratação do cartão de crédito consignado, com plena ciência da autora sobre o produto contratado.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares
,

Inicialmente, cabe esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que devemos analisar o caso considerando a vulnerabilidade do consumidor e os deveres de informação, transparência e boa-fé que recaem sobre o fornecedor de serviços.

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora, se é cabível a conversão para empréstimo consignado, bem como se há danos materiais e morais a serem indenizados.

A apelante alega que o contrato seria inválido por não conter sua assinatura nas principais páginas e por ter sido preenchido posteriormente à realização do negócio. Argumenta também que houve vício de consentimento, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado.

Quanto à alegação de que o contrato seria inválido por não conter assinatura nas principais páginas, cumpre esclarecer que, no ordenamento jurídico brasileiro, não há exigência legal de que todas as páginas de um contrato sejam assinadas para que este seja considerado válido. O que se exige é que a manifestação de vontade seja inequívoca, o que ocorre com a assinatura no local apropriado do instrumento contratual.

No caso em análise, verifica-se que o termo de adesão contém a assinatura da autora no campo destinado à manifestação de concordância com os termos contratuais, o que é suficiente para demonstrar sua anuência ao negócio jurídico, não havendo que se falar em nulidade por ausência de assinatura em todas as páginas.

Quanto à alegação de preenchimento posterior do contrato, não há nos autos elementos probatórios que sustentem tal afirmação, tratando-se de alegação genérica sem comprovação específica.

O erro, para invalidar o negócio jurídico, deve ser substancial e escusável. O erro é substancial quando recai sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Já a
escusabilidade
do erro está relacionada à possibilidade de percepção por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do negócio.

No caso em análise, o documento contratual indica tratar-se claramente de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável para pagamento mínimo da fatura. As condições do contrato, incluindo taxas de juros e forma de pagamento, estão expressas no documento assinado pela autora.

No que tange à alegação de ausência de prova da existência do cartão físico, seu desbloqueio e efetiva utilização, é importante esclarecer que a validade do contrato de cartão de crédito consignado não está condicionada à prova da entrega física do cartão, mas sim à demonstração da disponibilização do crédito e sua utilização pelo consumidor.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a autora utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques mediante transferência bancária para sua conta corrente, nos valores de R$ 934,20 em 01/11/2011 e R$ 156,00 em 14/02/2013, conforme documentação apresentada pelo banco réu.

A jurisprudência tem entendido que a utilização do crédito, ainda que não através do cartão físico, caracteriza a aceitação tácita do serviço, não sendo a ausência do cartão plástico, por si só, motivo para invalidar o negócio jurídico.

No caso concreto, verifica-se que o contrato apresentado pelo banco réu contém informações claras sobre a natureza do produto (cartão de crédito consignado), as taxas de juros aplicáveis (4,90% ao mês e 78,97% ao ano), o valor do pagamento mínimo a ser descontado em folha (R$ 57,69) e outras condições relevantes, como o Custo Efetivo Total (CET) de 5,53% ao mês e 92,40% ao ano.

Estas informações estão expressas no documento assinado pela autora, não havendo elementos nos autos que indiquem que a instituição financeira tenha deliberadamente ocultado informações essenciais ou induzido a autora a erro. O fato de a autora não ter compreendido completamente as características e consequências do produto contratado não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente quando as informações estão disponíveis no documento assinado.

O dever de informação é um dos pilares da relação de consumo, exigindo que o fornecedor preste informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos. No caso em análise, o contrato apresentado pelo banco réu contém informações sobre a natureza do produto, as taxas de juros aplicáveis, o valor do pagamento mínimo a ser descontado em folha e outras condições relevantes.

No que concerne à alegação de onerosidade excessiva pela cobrança de parcelas por mais de 13 anos sem quitação do débito original, é necessário analisar a questão à luz das características específicas do produto contratado.

O cartão de crédito consignado possui como característica o desconto em folha apenas do valor mínimo da fatura, o que, por sua natureza, não é suficiente para amortizar significativamente o saldo devedor quando não há pagamento complementar. Esta característica, embora possa resultar em um débito de longa duração, é inerente ao produto contratado e está expressamente prevista no contrato.

A jurisprudência tem entendido que não há onerosidade excessiva quando as condições contratuais estão claramente estabelecidas e as taxas de juros praticadas estão dentro dos limites legais e de mercado para a modalidade específica de crédito. No caso em análise, as taxas de juros contratadas (4,90% ao mês e 78,97% ao ano) estão expressamente previstas no contrato e, embora elevadas quando comparadas a outras modalidades de crédito, são compatíveis com as praticadas no mercado para cartões de crédito.

Não se verifica, portanto, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para modificar as condições livremente pactuadas, especialmente considerando que não há elementos nos autos que indiquem que a autora tenha sido impedida de realizar pagamentos complementares para amortizar o saldo devedor.

É importante esclarecer como funciona o cartão de crédito consignado. Nesta modalidade, o valor descontado mensalmente em folha de pagamento corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não sendo suficiente para quitar o saldo devedor. Se o consumidor não complementa o pagamento da fatura, o saldo remanescente é financiado automaticamente, gerando juros sobre juros, o que pode levar a uma dívida de difícil quitação.

Esta característica do produto - pagamento mínimo da fatura descontado em folha - está expressa no contrato assinado pela autora. As taxas de juros aplicadas (4,90% ao mês e 78,97% ao ano) também estão claramente indicadas no documento contratual.

Embora possa parecer desvantajoso para o consumidor, especialmente quando comparado ao empréstimo consignado tradicional, o cartão de crédito consignado é um produto financeiro legítimo, com características próprias e regulamentação específica. A cobrança de juros dentro dos limites contratados não caracteriza, por si só, abusividade.

Quanto ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, é importante analisar a jurisprudência específica sobre o tema, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso citados pela apelante.

Embora existam jurisprudência que admitem a conversão do contrato em situações específicas, especialmente quando demonstrado vício de consentimento ou falha no dever de informação, tais circunstâncias não restaram configuradas no caso concreto, conforme já analisado.

O cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são produtos financeiros distintos, com características, finalidades e condições próprias. A escolha entre um e outro deve ser feita pelo consumidor no momento da contratação, não cabendo ao Judiciário substituir esta escolha posteriormente, salvo em caso de comprovada ilegalidade ou abusividade, o que não ocorreu no presente caso.

A conversão de uma modalidade contratual em outra exigiria a demonstração de vício na formação do contrato original ou de abusividade em suas cláusulas. Como já analisado, não ficou demonstrado vício de consentimento que justifique a anulação do contrato original, nem abusividade nas cláusulas contratuais que justifique sua revisão judicial.

A apelante requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a cobrança indevida de valores. No caso em análise, não ficou demonstrada cobrança indevida, uma vez que os valores descontados estão de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem a ocorrência de ato ilícito que cause abalo aos direitos da personalidade. No caso em análise, não ficou demonstrada conduta ilícita por parte do banco réu que justifique a condenação por danos morais. A contratação ocorreu dentro dos parâmetros legais, com informações disponíveis no contrato assinado pela autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1008350-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Após análise detalhada dos argumentos apresentados e das provas constantes dos autos, concluo que não ficou demonstrado vício na contratação do cartão de crédito consignado que justifique sua anulação ou conversão para empréstimo consignado. As cobranças realizadas pelo banco réu estão de acordo com o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em devolução de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É
como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1a
VOGAL – CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação contra o Banco BMG S.A., visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, devido a descontos em sua folha de pagamento.

A autora, aposentada, afirmou ter sido induzida em erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderiu a um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Alegou não ter recebido ou utilizado o cartão e que os descontos limitados ao mínimo da fatura geram encargos rotativos que perpetuam a dívida.

O Relator entendeu que o banco comprovou a contratação com documentos juntados, reconheceu a validade do cartão e a legitimidade dos descontos, mantendo a improcedência.

Com a devida vênia, entendo que, conforme a jurisprudência desta Corte, especialmente da Quarta Câmara de Direito Privado, a solução adequada não é manter a contratação feita, mas readequá-la à modalidade de empréstimo consignado, com devolução simples dos valores pagos a maior.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação clara e permite a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou demonstrada hipossuficiência. A autora teve parte da sua remuneração comprometida com descontos mensais de cartão de crédito consignado, o que caracteriza
hipervulnerabilidade
.

Os documentos do banco mostram adesão a cartão consignado, emissão de cédula de crédito bancário e crédito de valores na conta da autora

via TED, com descontos mensais em seu benefício, sem evidência de desbloqueio ou uso do plástico para compras no comércio.

Trata-se de contratação híbrida, em que o valor é creditado via TED ou saque virtual vinculado ao cartão, com pagamento por reserva de margem, desconto mínimo da fatura e encargos sobre o saldo.

Este modelo já foi examinado por esta Corte, como na Apelação Cível n. 1021438-22.2024.8.11.0041, que reconheceu que a liberação de valores em conta, via cartão consignado com RMC, desvirtua a finalidade legal, fere o dever de informação e causa endividamento prolongado, geralmente incompatível com a capacidade financeira do aposentado.

Nesses casos, o vício não está na ausência de contrato escrito, mas na forma de oferta e execução. O consumidor espera um empréstimo consignado com valor, prazo e parcelas definidos, mas recebe um cartão com RMC, em que o desconto cobre só o mínimo da fatura, sem clareza sobre custo total e duração da dívida.

O banco não cumpre o dever de informação só com contrato padronizado e linguagem técnica. Deve provar que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão com RMC, sobre o desconto como pagamento parcial e os riscos de endividamento e custo excessivo.

No caso, não há prova do envio de faturas compreensíveis, do uso do cartão em compras ou de consentimento específico, destacado e separado quanto à dinâmica da RMC.

Diante disso, entendo que, à luz dos
arts
. 6o, III, e 46 do CDC, a simples existência de termo de adesão e cédula vinculada ao cartão não
valida
a contratação como feita. Os autos indicam que se trata, na prática, de empréstimo consignado, ainda que apresentado como cartão para uso contínuo da margem via pagamento mínimo.

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara de Direito Privado, da qual faço parte, tem adotado a conversão do negócio em empréstimo consignado, e não sua anulação, reconhecendo que o consumidor recebeu o valor contratado, mas em contexto de informação deficiente e estrutura incompatível com o CDC.

Nessa solução,
readequa-se
a taxa de juros à média de mercado da época da contratação, apurando-se, em liquidação, o valor efetivamente devido e o já pago.

A meu ver, esse deve ser o entendimento aplicado. Reconhece-se a irregularidade do cartão consignado com RMC, converte-se a operação em empréstimo consignado, determina-se o recálculo com base na taxa média de mercado da época e, em liquidação, apura-se eventual saldo entre as partes.

Quanto à repetição de indébito, não há, no caso, prova inequívoca de má-fé do banco que justifique a devolução em dobro. Os valores pagos além do que for apurado como devido devem ser restituídos de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

Registro, ainda, que a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, deve observar a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, incidindo os consectários legais calculados com base na taxa Selic, aplicável de imediato às ações em curso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos morais, embora haja ilicitude na estrutura da operação e necessidade de readequação contratual, entendo, conforme o precedente citado, que a cobrança indevida e os descontos em benefício previdenciário, sem prova de negativação, constrangimento público ou abalo psíquico relevante, não geram, por si, dano moral indenizável.

Trata-se de desajuste contratual a ser corrigido judicialmente, com devolução simples do que for pago a maior, sem demonstração de sofrimento ou humilhação que justifique compensação extrapatrimonial.

Também não se trata de inexistência total do débito, pois a autora recebeu e se beneficiou dos valores. Reconhece-se apenas que a cobrança deve ser readequada aos parâmetros do empréstimo consignado e limitada ao valor apurado após o recálculo, com restituição do que exceder esse montante.

Impõe-se, ainda, a adequação da obrigação de fazer, com o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão de crédito. Deve ser mantida, se houver, apenas a consignação necessária à quitação do valor apurado como empréstimo consignado, vedados novos descontos sob a rubrica de cartão após a readequação.

Diante do exposto, peço vênia para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a irregularidade do cartão consignado com RMC, converter a operação em empréstimo consignado, readequar os juros à média de mercado da época, recalcular o débito em liquidação, condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, sobre os quais incidirão os consectários legais calculados com base na taxa Selic, e cancelar a reserva de margem vinculada ao cartão, mantendo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor apurado.

Diante da sucumbência recíproca, mas majoritária do réu, atribuo-lhe a maior parte das custas e honorários, fixados em favor do patrono da autora, em percentual a ser definido na origem, sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85 do CPC. Mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora, por força da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência,
suspendo
o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a parte autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”,
o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável
.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Além disso, embora haja disponibilização do montante mediante transferência eletrônica para a conta da parte autora, essa situação não afasta a falha na prestação do serviço ao impor uma contratação diferente da pretendida, pois, em vez de parcelas definidas como financiamento comum, é cobrado só o mínimo da fatura, e assim a dívida se tornaria impagável, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Desse modo, a instituição financeira deve responder pelo seu ato, já que
cuida-se
de questões inerentes à sua atividade, competindo-lhe atuar com cautela e prudência a fim de não causar prejuízos a seus clientes.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto à reparação por dano moral, exige-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”.
(REsp 1660152/SP).

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
DECADÊNCIA
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL
. ART. 205 DO CC. ACOLHIMENTO PARCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão contratual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado em 30/06/2014 em contrato de empréstimo consignado com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação; (
ii
) condenar o réu à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, com juros e correção monetária; (
iii
) declarar a sucumbência recíproca, com custas e honorários fixados proporcionalmente. A apelante alegou prescrição e decadência, validade do contrato, ausência de abusividade e impossibilidade de conversão judicial da natureza contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição a atingir o direito da parte autora à revisão do contrato; (
ii
) estabelecer se é válida a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado com saque direto em contrato de empréstimo consignado, em razão de vício de informação e prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência é afastada porque a demanda não se limita à anulação do contrato, mas envolve obrigação de trato sucessivo, o que renova os prazos a cada desconto indevido.

4. A prescrição aplica-se parcialmente, com base na jurisprudência da própria Câmara e no art. 205 do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição decenal quanto às prestações vencidas antes de 16/05/2015, considerando a data de ajuizamento da ação.

5. A modalidade contratual híbrida adotada pelo réu, na qual valores são creditados via TED e cobrados integralmente em fatura de cartão consignado, configura prática comercial atípica e desvirtuada, incompatível com a legislação e os princípios do CDC.

6. A contratação de cartão de crédito para fins de saque, com cobrança por fatura e desconto mínimo em folha, perpetua dívida e causa onerosidade excessiva ao consumidor, sobretudo vulnerável, afrontando os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

7. O contrato revela vício de consentimento por ausência de informação adequada e clara, em violação aos
arts
. 6o, III, e 46, bem como aos
arts
. 39, III e V, do CDC, sendo legítima sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com juros médios de mercado à época da contratação.

8. A tese encontra respaldo no precedente do STJ (REsp 1.722.322/MA), que reconheceu prática abusiva na emissão de cartão consignado como substituto do empréstimo consignado, sem transparência nas condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição decenal incide sobre os descontos indevidos em contratos bancários de trato sucessivo, contados a partir de cada pagamento.

2. É cabível a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado, quando constatado vício de informação e prática comercial abusiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 178 do Código Civil, art. 205 do Código Civil, Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023.

TJMT 1078976-58.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025”.
(N.U 1004733-20.2025.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025) (grifo nosso).

Pelo exposto, acompanho o voto proferido pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira para
dar parcial provimento ao Recurso, a fim de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como acolher os demais termos por ela propostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O Relator votou pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção do contrato. A Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, contudo, inaugurou a divergência ao votar pelo provimento parcial, fundamentando-se nas razões e motivos já expendidos pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Peço vênia ao Desembargador Rubens, pois estendo a este caso o entendimento adotado na Quinta Câmara de Direito Privado, onde temos decidido de forma análoga. O cerne da questão reside no fato de que, na utilização do cartão de crédito, as partes frequentemente alegam não ter ciência da natureza do contrato. No entanto, ao fazerem o uso efetivo do cartão, configura-se o que me parece ser um
venire
contra
factum

proprium
.

Em outras palavras, a utilização do crédito é uma conduta incompatível com a posterior alegação de desconhecimento. Portanto, em razão desse aspecto e do posicionamento que tenho esposado na Quinta Câmara de Direito Privado, acompanhado pelos demais integrantes, peço vênia à divergência e
acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026